Tribunal: TJMT
Processo: 0001788-91.2013.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001788-91.2013.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENO KOPP - CPF: 396.725.811-49 (EMBARGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ROSINETE REGINA VIOLADA MAZZARO - CPF: 361.373.321-87 (EMBARGANTE), REBECCA RIBEIRO DE LEMOS - CPF: 019.186.393-96 (ADVOGADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JOAO DONIZETI MAZZARO - CPF: 280.580.381-72 (EMBARGANTE), R. R. V. MAZZARO - CNPJ: 03.533.402/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão a ser sanada quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça e se existem elementos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova concreta de alteração da situação financeira da parte beneficiária, não bastando mera alegação de capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
: 1. A revogação da justiça gratuita exige prova concreta de alteração da situação financeira da parte beneficiária.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1774660/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 1785426/PB; STJ,
AgInt
no REsp 1743428/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1089437/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

Os embargantes sustentam que, nas contrarrazões, impugnaram a gratuidade da justiça concedida ao apelante, mas a questão não foi apreciada.

Requerem

a intimação do embargado para comprovar a sua hipossuficiência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor pelo juízo de origem.

No entanto, o entendimento do STJ é firme no sentido de que a revogação desse benefício exige prova concreta da alteração da situação financeira da parte beneficiária, não bastando mera alegação de capacidade econômica. No caso, inexistem elementos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

Além disso, embora os embargantes sustentem a necessidade de intimação do embargado para comprovar a manutenção da situação financeira anteriormente declarada, caberia a eles próprios
demonstrar
os fatos constitutivos de sua alegação, mediante prova mínima idônea, o que não ocorreu. Assim, a insurgência se apoia apenas em argumentação genérica, insuficiente para justificar a revogação da gratuidade da justiça.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/PB;

AgInt
no
REsp
1743428/MG;

AgInt
no AREsp 1089437/MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,
apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026